Tribunal: CARF
Processo: 10510.006081/2007-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.006081/2007-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.754 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
CONDOMÍNIO SHOPPING RIOMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/06/2007
DIVERGÊNCIAS DE VALORES RECOLHIDOS. SUBSISTÊNCIA DO
LANÇAMENTO.
No Relatório de Lançamentos e no Discriminativo Analítico de Débito,
constam as deduções realizadas pela fiscalização. O contribuinte não se
desincumbiu do ônus probatório objetivando comprovar a inexistência de
débitos.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. NÃO EXIGÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 595.838/SP, com
repercussão geral reconhecida, declarou a inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999,
devendo referida decisão ser aplicada ao presente julgamento.
O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas
pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado,
ou dos arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Afasta-se a exigência da Contribuição incidente sobre os valores pagos à
Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o lançamento relativo a valores pagos a cooperativa de
trabalho (levantamento UNI - Unimed).
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.006081/2007-30
Fl. 1369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luiz Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto,
Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador - BA (DRJ/SDR) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o lançamento, mantendo crédito tributário
remanescente no valor de R$ 85.930,90, conforme ementa do Acórdão no 15-17.005 (fls.
812/817):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/06/2007
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
COTA
PATRONAL.
SEGURADOS
EMPREGADOS.
SAT.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
TERCEIROS.
COOPERATIVA. SELIC. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
É devida a cota patronal consoante preceitua o inciso I e IV, do art. 22, da Lei n°
8.212/91.
É devido o SAT consoante o estatuído no inciso II, do art. 22, da Lei n° 8.212/91.
É devida contribuição previdenciária incidente sobre as remunerações pagas aos
segurados contribuintes individuais, na forma da Lei n° 9.876/99.
É devido 15% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços,
relativamente a serviços que lhes são prestados por cooperados por intermédio de
cooperativas de trabalho, conforme o inciso IV, do art. 22, da Lei n° 8.212/91.
Compete à Secretaria da Receita Previdenciária arrecadar e fiscalizar a contribuição por
lei devida a terceiros, conforme Lei n° 11.098/05.
São devidos juros com base na Taxa SELIC e multa de mora de acordo com o art. 34, da
Lei n° 8.212/91.
É inconstitucional o art. 45 da Lei 8.212, de 1991, consoante entendimento esposado
pela Sumula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, publicada no DOU de
20/06/2008. O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais
previdenciárias é de 5 (cinco) anos, contados nos termos dos artigos 150, §4°, do
Código Tributário Nacional (CTN), no caso de ter havido pagamento (mesmo que
parcial) pelo contribuinte.
Lançamento Procedente em Parte
O presente processo trata da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
DEBCAD no 37.104.911-3 (fls. 04/180), consolidado em 29/11/2007, Período de Apuração
01/03/2000 a 30/06/2007, que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no valor de R$
131.362,71, referente a contribuições devidas à Seguridade Social correspondentes à parte
patronal, a contribuição não descontada dos segurados empregados e contribuintes individuais,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho e aquelas destinadas a outras entidades e fundos
(terceiros) incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados.
Fl. 1370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 198/202):
1. Foram examinadas as Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP e as Guias
da Previdência Social - GPS, por meio de sistema eletrônico;
2. Foram também verificados elementos contábeis, folhas de pagamento,
contratos referentes a prestadores de serviços, em particular o referente aos
valores pagos a titulo de serviços médicos prestados pela UNIMED a uma
parcela de funcionários da empresa;
3. Com relação ao contrato da UNIMED, foi feito o levantamento das
contribuições previdenciárias no percentual de 15% incidente sobre os
valores pagos nas faturas de prestação de serviços, obtidos através de
planilhas informadas pela empresa.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
13/12/2007 (fl. 522) e, em 02/01/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
532/566, instruída com os documentos nas fls. 568 a 782.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SDR para julgamento, onde, através do
Acórdão no 15-17.005, em 23/09/2008 a 7a Turma julgou no sentido de considerar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento, excluindo as competências 03/2000 a 11/2002,
alcançadas pela decadência, e mantendo para as demais competências crédito previdenciário
remanescente de R$ 85.930,90, conforme Discriminativo Analítico de Débito Retificado –
DADR (fls. 818/848).
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SDR, via Correio, em
03/11/2008 (fl. 1303) e, inconformado com a decisão prolatada, em 02/12/2008,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 1315/1335, onde alega que:
1. O tributo exigido é indevido uma vez que a fiscalização deixou de
considerar pagamentos realizados pelo contribuinte, bem como se utilizou
de base de cálculo divergente da constante na contabilidade da empresa,
conforme demonstra a documentação acostada aos autos na impugnação;
2. Se insurge contra as contribuições incidentes sobre valores pagos ou
creditados às cooperativas. Aduz que a fundamentação legal adotada pela
fiscalização (art. 22, inciso I da Lei no 8.212/91 acrescentado pela Lei no
9.876/99) é incompatível com ordenamento tributário uma vez que
desrespeita os artigos 195, inciso I e 154, inciso I da Constituição Federal
de 1988, ao instituir outra fonte de custeio que não as elencadas na Carta
Constitucional;
3. Se insurge contra o acórdão recorrido e assevera acerca da verdade
material.

É o relatório.

Fl. 1371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuições destinadas à Seguridade
Social (art. 22, I e II, da Lei n° 8.212/91), e inclui a Parte Patronal, inclusive para o
financiamento dos benefícios previstos nos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91 ou concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho - Seguro de Acidentes do Trabalho e a entidades denominadas "terceiros" - FNDE,
INCRA, SESC e SEBRAE, relativa ao período de 03/2000 a 03/2007.
Em relação ao contrato da UNIMED, foi realizado levantamento das contribuições
previdenciárias no percentual de 15% incidente sobre os valores das faturas serviço.

Divergência entre valores recolhidos e os considerados pelo auditor fiscal - verdade
material
Segundo a Recorrente, o acórdão recorrido não enfrentou a documentação
acostada aos autos como prova de que foram lançados pela fiscalização valores desconhecidos da
contabilidade da empresa. Afirma que o julgador “a quo” ignorou os recolhimentos realizados
pela Recorrente na sua folha de pagamento e assevera que, com base no material probatório
acostado ao processo, não pode prosperar a NFLD combatida, uma vez que resta comprovado
que os créditos encontrados pela auditoria previdenciária estão em desacordo com a realidade
contábil da empresa.
Reitera no Recurso Voluntário, os argumentos apresentados na impugnação.
Afirma que declarou, a maior, alguns valores fazendo nascer assim divergências entre declaração
e recolhimento, e que foi comprovado documentalmente de onde surgiram tais divergências e
como solucioná-las, trazendo aos autos, em cada competência, a diferença entre o valor da base
de cálculo da remuneração e a base de cálculo apontada pela fiscalização, e o que não foi
deduzido de salário família, trazendo a diferença do que foi apontado pela fiscalização e o
montante a recolher, afirmando que de acordo com os documentos, houve um equívoco do
Auditor autuante.
Pois bem. O contribuinte apresentou, inicialmente, os documentos de fls. 570/782.
Quando da impugnação e recurso, trouxe aos autos novamente, uma grande quantidade de
documentos, acompanhados dos argumentos de defesa.
Conforme se destaca no Recurso Voluntário, a Recorrente confunde o ato de
provar com a mera colocação à disposição do julgador de uma massa de documentos, sem
Fl. 1372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

correlacioná-los ao que pretende demonstrar. Entretanto, a prova não se perfectibiliza com a
juntada de documentos aos autos, sem se fazer uma relação clara e precisa com o fato que se
pretende contestar.
Há de se ressaltar que o Mandado de Procedimento Fiscal - MPF (fl. 182) foi
realizado com o objetivo de verificação do cumprimento das obrigações relativas às
Contribuições Sociais e àquelas destinadas a terceiros; verificação do cumprimento das
obrigações previdenciárias, no que tange ao tomador de serviços terceirizados, cooperativas de
trabalho.
Através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF restou intimado o contribuinte
a apresentar os documentos nele mencionados (fls. 184/186) e os documentos conforme o Termo
de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD (fls. 188/190).
A NFLD lavrada teve como base as GFIP, GPS, elementos contábeis, folhas de
pagamento, contratos referentes aos prestadores de serviços, em particular, os pagos a título de
serviços médicos prestados pela Unimed (fl. 200), fazendo o cotejo entre as informações
prestadas pelo contribuinte e os pagamentos realizados, apurando-se apenas as diferenças não
pagas em GPS.
No RELATÓRIO DE LANÇAMENTOS, constam ainda os descontos de
segurados e as deduções realizadas. No DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DÉBITO,
constam as deduções realizadas.
Dessa forma, nesse ponto, entendo que não restou demonstrado pelo contribuinte
a inexistência de débitos a recolher, embora o ônus probatório seja seu. Como ressaltado, a prova
não se limita na juntada de documentos, mas em alinhamento dos documentos com os
argumentos de defesa.
Dessa forma, não acolho as alegações deduzidas no Recurso Voluntário.

Cooperativas
Insurge-se a postulante Recorrente contra a exigência da Contribuição incidente
sobre os valores pagos à Cooperativa, sobre o valor das Notas Fiscais ou fatura.
No que tange à exigência de contribuição social prevista no art. 22, inciso IV, da
Lei n° 8.212 de 24/07/1991, correspondente a 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto da nota
fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços que lhe foram prestados por
cooperados, por intermédio de cooperativas de trabalho, entendo que assiste razão ao
contribuinte.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária realizada no dia
23/4/2014, procedeu ao julgamento do RE no 595.838/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli,
com repercussão geral reconhecida, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da
Lei no 8.212, de 1991, acrescentado pela Lei no 9.876, de 1999. O trânsito em julgado ocorreu em
9/3/2015. Vejamos a ementa a seguir transcrita:
Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo 22, inciso IV,
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Sujeição passiva.
Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de cooperados por meio de
cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto da nota fiscal ou fatura.
Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
Fl. 1373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição previdenciária, na
forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei 9.876/99, não se
origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado, mas na relação contratual
estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da relação
tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores efetivamente
pagos ou creditados aos cooperados.
4. O art. 22, IV da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir
contribuição previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura,
extrapolou a norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a
contribuição hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos
cooperados, tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem.
Representa, assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso IV do
art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Destaque-se ainda que por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no
Recurso Extraordinário no 595838/SP, foi negado o pedido de modulação dos efeitos da decisão,
conforme se vê na ementa abaixo citada:
EMENTA
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Tributário. Pedido de modulação de
efeitos da decisão com que se declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22
da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99. Declaração de
inconstitucionalidade. Ausência de excepcionalidade. Lei aplicável em razão de efeito
repristinatório. Infraconstitucional.
1. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é medida extrema, a
qual somente se justifica se estiver indicado e comprovado gravíssimo risco irreversível
à ordem social. As razões recursais não contêm indicação concreta, nem específica,
desse risco.
2. Modular os efeitos no caso dos autos importaria em negar ao contribuinte o próprio
direito de repetir o indébito de valores que eventualmente tenham sido recolhidos.
3. A segurança jurídica está na proclamação do resultado dos julgamentos tal como
formalizada, dando-se primazia à Constituição Federal.
4. É de índole infraconstitucional a controvérsia a respeito da legislação aplicável
resultante do efeito repristinatório da declaração de inconstitucionalidade do inciso IV
do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
5. Embargos de declaração rejeitados. (RE 595838 ED, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-
036 DIVULG 24022015 PUBLIC 25022015).
No âmbito do legislativo, foi editada a Resolução Senado Federal no 10/2016, para
"suspender" a execução do dispositivo inconstitucional.
Com efeito, o § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito
proferidas pelo STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543-B e 543-C do CPC revogado, ou dos
arts. 1.036 a 1.041 do Código vigente, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme se verifica da norma em comento:
Fl. 1374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.754 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.006081/2007-30

Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Assim, diante de todo o exposto, deve ser afastada a exigência no presente caso,
bem como a multa dela decorrente.

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE parcial
provimento para afastar a exigência da Contribuição incidente sobre os valores pagos à
Cooperativa de trabalho (levantamento UNI – Unimed).

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 1375
DF CARF MF
Documento nato-digital